Tribunal: TJMT
Processo: 1011512-31.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011512-31.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEMUEL RIBEIRO JORGE - CPF: 958.159.611-91 (RECORRENTE), SAMUEL ALVES REZENDE - CPF: 020.309.091-81 (ADVOGADO), Roolhemberg Prestes (RECORRIDO), ROOLHERMBERG MARQUES PRESTES - CPF: 692.352.871-20 (RECORRIDO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei no

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1011512-31.2024.8.11.0004
.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente:
ROOLHERMBERG MARQUES PRESTES
.

Recorrido:
LEMUEL RIBEIRO JORGE
.

Data do Julgamento:
24 A 26/02/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PROVA DA INTERMEDIAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO –– INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança na qual o recorrido alega que é corretor de imóveis e foi contratado pelo recorrente para intermediar a venda de um imóvel (acordo verbal), sendo que os honorários foram ajustados em 5% (cinco por cento) a título de corretagem. Sustenta que com grande dispêndio de tempo e de dinheiro (publicidade, combustível etc.), logrou angariar comprador idôneo e a casa foi vendida por R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) em abril de 2023, mas o recorrente não cumpriu com sua parte.

2.

No caso, não há divergência quanto à contratação do serviço do recorrido como corretor de imóveis para fins de intermediar a venda do imóvel. Todavia, a divergência reside em saber se a venda do imóvel foi concretizada com a participação do recorrido.

3.

Apesar de o recorrente afirmar que a venda do imóvel ocorreu sem a interferência do recorrido, o reclamante conseguiu desincumbir-se do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, ao apresentar áudios e prints, nos quais demonstra a publicidade feita, a participação na venda do bem e que o próprio recorrente reconhece o valor que deve pagar pelo serviço.

4.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE IMÓVEL RURAL. DIREITO À COMISSÃO COMPARTILHADA. JUSTIÇA GRATUITA RESTABELECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em duas ações de cobrança de comissão de corretagem, reconhecendo a sucumbência recíproca e fixando os honorários advocatícios de forma proporcional ao êxito das partes. O apelante pleiteia, preliminarmente, o restabelecimento do benefício da justiça gratuita, e, no mérito, o reconhecimento do direito exclusivo à comissão de corretagem decorrente da intermediação na venda de imóvel rural, bem como a incidência de juros e correção monetária até o efetivo pagamento. Alega, ainda, ilegitimidade passiva em uma das demandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o restabelecimento da gratuidade da justiça ao apelante; (ii) estabelecer quem possui o direito à comissão de corretagem pela venda do imóvel rural; (iii) verificar a legitimidade passiva do apelante na ação no 1000653-03.2021.8.11.0087.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O restabelecimento da justiça gratuita é cabível, pois o apelante comprovou documentalmente que permanece em condição financeira que justifica o benefício, não havendo nos autos demonstração de alteração dessa situação pelas partes adversas.

A comissão de corretagem é devida a todos os corretores que contribuíram para a concretização do negócio, sendo reconhecida a relação de causalidade entre a atuação inicial dos apelados e o fechamento do contrato de venda, nos termos do art. 727 do Código Civil.

A ausência de registro profissional no CRECI/MT, por parte do apelante, não afasta o direito à comissão de corretagem, desde que comprovada a efetiva participação na intermediação do negócio, conforme orientação do STJ.

Não há incidência de juros e correção monetária sobre valores depositados judicialmente logo após a propositura da ação, em razão da indefinição sobre o beneficiário legítimo.

A ilegitimidade passiva do apelante na Ação no 1000653-03.2021.8.11.0087 não se sustenta, uma vez que ele figura como parte diretamente interessada na definição de quem faz jus à comissão de corretagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A revogação da justiça gratuita exige demonstração inequívoca de alteração na condição financeira da parte beneficiária.

A comissão de corretagem é devida a quem demonstra participação relevante na aproximação entre as partes e na concretização do negócio, nos termos do art. 727 do CC.

A ausência de registro no CRECI não impede a percepção da comissão, quando comprovada a efetiva prestação do serviço.

Não incidem juros e correção monetária sobre valores depositados judicialmente antes de qualquer resistência ao pagamento.

O corretor que figura como parte interessada na definição de quem faz jus à comissão possui legitimidade para integrar o polo passivo da ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86 e 487, I; CC, arts. 722 a 729, especialmente o art. 727. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 185.823/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.10.2008, DJe 03.11.2008.

(N.U 1000653-03.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

5.

Das provas produzidas nos autos, resta comprovado que o recorrido prestou o serviço de corretagem sem a devida contraprestação, motivo pelo qual a sentença de procedência deve ser mantida.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026